Tribunal: TJMT
Processo: 1021298-82.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021298-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IZAIAS AMANCIO DE SOUZA - CPF: 615.874.861-72 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE PEREIRA DE MELO - CPF: 406.288.761-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IZAIAS AMANCIO DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, DO CPP - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista a conduta reiterada consistente em perturbar e agredir a ex-companheira, além de responder por delitos da mesma espécie. Conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021298-82.2022.8.11.0000

PACIENTE: IZAIAS AMANCIO DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em benefício de
Izaias Amancio de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de ameaça, injúria, violação de domicílio e lesão corporal, em contexto de violência doméstica.

Assim, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, especialmente porque o paciente é primário. Teceu considerações quanto à aplicação do princípio da proporcionalidade, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 148303662).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. (148756688).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 150877194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IZAIAS AMANCIO DE SOUZA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Izaias Amancio de Souza
, alegando, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente foi preso em flagrante em 10/10/2022, e posteriormente denunciado pela prática, em tese, dos delitos de ameaça, violação de domicílio, lesão corporal, em contexto de violência doméstica e a contravenção penal de vias de fato,
consoante narra a inicial acusatória, in verbis
:

“ (...)
01º FATO.

No dia 10 de outubro de 2022, por volta das 04h, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado IZAIAS AMANCIO DE SOUZA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica, tentou entrar e permanecer astuciosamente, durante o repouso noturno, na propriedade da vítima Odete Pereira de Melo, sua exconvivente, contra a vontade expressa desta.

Inicialmente, cumpre informar que denunciado e vítima conviveram por aproximadamente 02 (dois) anos e na época dos fatos, estavam separados, todavia, o implicado nunca aceitou o fim do relacionamento.

Dessarte, infere-se do presente caderno investigativo, que na data do fato, durante o repouso noturno, o denunciado tentou ingressar na residência da vítima contra a vontade da mesma, ocasião que forçou várias vezes a porta, contudo, a ofendida segurou a maçaneta impedindo, assim, que o mesmo adentrasse. Por fim, o implicado desistiu e evadiu-se do local.

02º FATO.

No mesmo dia, por volta das 07h, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado IZAIAS AMANCIO DE SOUZA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica, entrou e permaneceu astuciosamente, na propriedade da vítima Odete Pereira de Melo, sua ex-convivente, contra a vontade expressa desta.

Com efeito, três horas após a tentativa de penetrar na residência da ofendida (1º Fato), aproveitando que a casa estava aberta, o implicado entrou e permaneceu no interior da casa, sem a autorização da vítima.

03º FATO.

Na mesma circunstância de tempo e local, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado IZAIAS AMANCIO DE SOUZA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica, ofendeu a integridade corporal da vítima José Pereira de Melo, de 83 (oitenta e três) anos de idade, genitor de sua ex-companheira Odete, causando-lhe lesões constatadas no laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos.

Extrai-se dos autos que ao ingressar no interior da residência da vítima Odete, sem qualquer motivo, agrediu fisicamente a vítima José Pereira com uma fivela de cinto e um cabo de carregador de celular, oportunidade em que Odete interveio e tentou impedir as agressões, no entanto, o implicado continuou a agredir José, somente cessando sua conduta, em virtude de Odete ter acionado a polícia militar e seu genro, Willian. Diante disso, a vítima foi submetida ao exame de corpo de delito (f. 136/140), que atestou as lesões no antebraço direito.

04º FATO.

Na mesma circunstância de tempo e local, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado IZAIAS AMANCIO DE SOUZA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica, praticou vias de fato contra a vítima Odete Pereira de Melo, sua ex-convivente.

Consta, ainda, que a vítima, ao visualizar seu pai sendo agredido pelo denunciado, tentou impedir a conduta do mesmo, ocasião em que ele lhe desferiu tapas em seu peito.

05º FATO.

Na mesma circunstância de tempo e local, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado IZAIAS AMANCIO DE SOUZA, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica, ameaçou, por palavras, a vítima Odete Pereira de Melo, sua ex-convivente, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte. Outrossim, infere-se dos autos que, enquanto agredia fisicamente José e a vítima, o denunciado ameaçava constantemente a ofendida, dizendo que a mataria, além de ofendê-la com palavras de baixo calão.

06º FATO.

Na mesma circunstância de tempo e local, nesta cidade e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado IZAIAS AMANCIO DE SOUZA, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Willian Lopes Malaco, causando-lhe lesões constatadas no laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos.

De acordo com o presente inquérito policial, no dia do fato, a vítima foi acionado por Odete para ajudar a retirar o denunciado da casa e cessar as agressões contra a vítima José.

Nessa senda, a vítima se dirigiu até a aludida residência, mas, no percurso, encontrou com o denunciado, instante em que solicitou que o mesmo deixasse Odete e José em paz. Ato contínuo, o implicado não gostou do pedido e desferiu uma pedra contra a vítima, vindo a acertar sua mão esquerda, momento em que ambos entraram em luta corporal. Por fim, submetido ao exame de corpo de delito (f. 150/154), constatou-se lesões na mão esquerda da vítima.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia IZAIAS AMANCIO DE SOUZA, como incurso nas disposições dos artigos 150, § 1º c.c. art. 14, inciso II, c.c. art. 150, caput, c.c art. 129, § 9º, c.c. art. 61, inciso II, alínea “h”, c.c. art. 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “f”, c.c. art. 129, caput, todos os Código Penal, c.c art. 21 da Lei de Contravenções Penais, c.c. artigo 61, II, “f”, do Código Penal, e em concurso material de crimes (...)”

O juízo
a quo
, converteu a prisão em flagrante em custódia preventiva, diante da necessidade de proteção à integridade física da vítima, considerando
o modus operandi dos fatos
, além de reiteração criminosa, pois responde por outros crimes, consoante fragmento da decisão:

“ (...)

Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela Autoridade Policial, acompanhada do respectivo auto e nota de culpa, o qual dá
IZAÍAS AMÂNCIO DE SOUZA,
devidamente qualificado no feito, como incurso no artigo 147, do Código Penal, c/c art. 140, do Código Penal, c/c art. 150, do Código Penal, c/c art. 129, § 9º, do Código Penal c/c Lei Maria da Penha.

(...)

Passo à análise acerca da pertinência da conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou da aplicação de alguma das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Primeiramente, convém assinalar que a prisão preventiva é a uma segregação provisória decretada pelo juiz em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, tendo por escopo garantir a ordem jurídica e social, sendo cabível quando ficarem demonstrados o fumus comissi delicti (pressupostos), o periculun libertatis (fundamentos) e estiverem presentes as condições de sua admissibilidade.

Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do
fumus comissi delicti,
pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais se restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações da vítima e dos policiais que conduziram o flagrante.

Com efeito, a vítima Odete Pereira de Melo declarou perante a Autoridade Policial que:

[...] “Que do relacionamento não tiveram filhos, contudo durante o relacionamento o acusado agrediu a declarante por várias vezes; Que das atitudes do acusado, em datas anterior já registrou boletim de ocorrência em desfavor do mesmo, porém não recorda se representou criminalmente, mas informa que não solicitou medidas protetivas; Que isso faz uns quatro meses que aconteceu; Que a declarante está separada do acusado há aproximadamente três meses, contudo o acusado não concorda com o fim do relacionamento e termina retornando na casa da declarante e adentrando sem sua autorização; Que nesta data por volta das 4h00 da manhã, o acusado chegou embriagado em sua residência; Que ficou forçando a porta de sua residência; Que no intuito de coibir que o mesmo adentrasse, a declarante ficou segurando a maçaneta; Que o mesmo deixou o local, mas por volta das 07h00 da manhã retornou novamente; Que sem sua autorização adentrou sua casa e partiu para cima de seu genitor, JOSE PEREIRA DE MELO; ressaltando que seu pai tem 83 anos de idade; Que agrediu seu genitor com um carregador de celular e uma fivela de cinto; Que a declarante interferiu onde usou da própria força para retirá-lo de cima do seu genitor; Que mesmo assim o acusado não desistia; Que quando retirava o acusado de cima do seu genitor, o acusado lhe agrediu, dando tapas na região de seu peito; Que a todo momento a ameaçava dizendo que iria matá-la; Que também a xingou de todos palavrões “PUTA, BISCATE E FILHO DE UMA ÈGUA”; Que a declarante ficou com muito medo e sentiu necessidade de solicitar a presença de seu genro WILLIAN LOPES MALACO; Que o mesmo de imediato foi para casa da declarante; Que assim que chegou o acusado partiu para cima dele também; Que pegou um pedra e lançou em WILLIAN, Que a pedra pegou de raspão na mão de WILIAN; Que WILLIAN para se defender deu uma capacetada no mesmo; Que WILLIAN ligou no 190 e solicitou a policia militar; Que o acusado percebeu que WILLIAN tinha solicitado a PM e deixou o local, contudo a policia militar logrou êxito em localiza-lo.”(sic) [...].

No mesmo sentido, colhe-se o depoimento da vítima José Pereira de Melo,
in verbis
:

[...] “Que o declarante mora com sua filha ODETE; Que senhor IZAIAS é seu ex-genro; Que desde a data que passou a conviver com sua filha, ODETE, ele o desrespeita; Que por muitas vezes o agrediu fisicamente; Que inclusive em uma das vezes, sendo há aproximadamente quatro meses, o acusado lhe agrediu, onde da atitude do acusado, até hoje possui marcas em seu corpo; Que sua filha esta separado do acusado há aproximadamente quatro meses, porém o acusado nunca concordou com o fim do relacionamento que fica indo na casa da mesma e sem autorização adentra a casa; Que segundo o acusado, ele também manda na casa; Que nesta data por volta das 4h00, o acusado compareceu em sua residência e forçou a porta no intuito de adentra-la; Que sua filha segurou a maçaneta da porta e não o deixou entrar; Que sendo assim o mesmo deixou o local; Que por volta das 7h00 da manha, o mesmo retornou e aproveitou que a porta da casa estava aberta e adentrou a casa, sem motivo partiu para cima do declarante; Que posse de uma cinta e um cabo de celular agrediu o declarante; Que a filha do declarante teve que intervir para que o mesmo parasse com as agressões; Que da atitude do acusado ainda sente dores no corpo, inclusive no peito; Que a filha do declarante ficou com muito medo, pois a todo momento ele a xingava de palavrões e ameaça de morte; Que também o ameaçou e xingou; Que a filha do declarante chamou o genro dela; WILIAN, porém o declarante não presenciou os dois brigando; pois a briga deles ocorreu perto da casa do declarante; ressaltando que acredita que o acusado vem agindo de tal maneira pelo fato de sua filha não querer reatar o relacionamento com ele.”(sic) [...].

A corroborar com o depoimento das vítimas, colhe-se o depoimento da Policial Militar Osvaldina da Silva Santos, condutora do flagrante, que informou à Autoridade Policial,
in verbis
:

[...] “Que e ratifica os relatos do boletim de ocorrência n.2022. 279874/PM, onde relata que nesta data estava a serviço, sendo na companhia PM SERGIO; Que esta gupm foi acionada pelo copom para verificar uma solicitação de violência domestica; Que chegando próximo ao local fomos acionados pelo suspeito, IZAIAS AMANCIO DE SOUZA onde relatou ter sido agredido pela testemunha arrolada neste b.o, sendo WILLIAM LOPES MALACO; Que encaminhamos o suspeito ate o endereço da solicitação, no local as vitimas, as quais relataram que durante a madrugada o suspeito, IZAIAS AMANCIO DE SOUZA, chegou embriagado na residência e tentou quebrar a porta com chutes, que ao entrar agrediu o senhor JOSE PEREIRA DE MELO, no estômago e que a testemunha teve que intervir e retira-lo da casa a força para que não continuasse com as agressões; Que diante dos fatos narrados e solicitações diversas via 190 por parte da senhora ODETE, realizamos a condução do suspeito, com lesões na cabeça provenientes de luta corporal com a testemunha, e a vítima Odete, sem lesões corporais, para providências.” (sic) [...].

Pelo relato acima transcrito, resta caracterizada a presença do requisito que constitui o que se poderia se chamar de
fumus comissi delicti
, ou a aparência do delito, que deve estar presentes em toda e qualquer prisão provisória.

Quanto ao periculum libertatis,

importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a concreta gravidade do
modus operandi
perpetrado pelo flagrado, haja vista que agrediu a vítima José, pessoa já idosa com 83 (oitenta e três) anos de idade, com o carregador de um celular e a fivela de um cinto, além de desferir tapas no peito da vítima Odete enquanto esta tentava interferir nas agressões desferidas em seu genitor. Além disso, o custodiado a todo momento proferia ameaças de morte contra a vítima Odete.
Nesse sentido:

"Que sem sua autorização adentrou sua casa e partiu para cima de seu genitor, JOSE PEREIRA DE MELO; ressaltando que seu pai tem 83 anos de idade; Que agrediu seu genitor com um carregador de celular e uma fivela de cinto; Que a declarante interferiu onde usou da própria força para retirá-lo de cima do seu genitor; Que mesmo assim o acusado não desistia; Que quando retirava o acusado de cima do seu genitor, o acusado lhe agrediu, dando tapas na região de seu peito; Que a todo momento a ameaçava dizendo que iria matá-la; Que também a xingou de todos palavrões “PUTA, BISCATE E FILHO DE UMA ÈGUA”(...).

Outrossim, registro que o flagrado possui um TCO de nº 1009059-75.2022.8.11.0055, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca pela prática, em tese, do crime de lesão corporal dolosa, tendo como vítima Jose Pereira de Melo (genitor da vítima Odete), demonstrando que não é a primeira agressão praticada contra a vítima José, e um Auto de Prisão em Flagrante de n° 1006546-08.2020.8.11.0055 em trâmite na Segunda Vara Criminal desta Comarca pela prática, em tese, do crime de porte/posse/aquisição/transporte ou fornecimento de arma de fogo com identificação adulterada.

Logo, resta evidenciado a necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, já que tudo indica que continuará à ameaçar e agredir as vitimas, pois conforme narrado essas agressões eram corriqueiras:

“Que o declarante mora com sua filha ODETE; Que senhor IZAIAS é seu ex-genro; Que desde a data que passou a conviver com sua filha, ODETE, ele o desrespeita;
Que por muitas vezes o agrediu fisicamente; Que inclusive em uma das vezes, sendo há aproximadamente quatro meses, o acusado lhe agrediu, onde da atitude do acusado, até hoje possui marcas em seu corpo.",

Assim, a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares não se mostra suficiente, ao menos por ora, para coibir as atitudes agressivas do custodiado.

Isso posto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
de
IZAÍAS AMÂNCIO DE SOUZA
, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP
. (...)”.

Com efeito, as penas pelos delitos imputados, somadas, ultrapassam os 4 anos, satisfazendo, portanto, o estabelecido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, estando atendidos, assim, os requisitos da prisão preventiva.

Além do mais, conforme demonstrado no decreto cautelar consignado pelo juízo originário, o paciente apresenta conduta reiterada consistente em perturbar e agredir a ex-companheira e seu genitor, além de responder por delitos da mesma espécie. Conjunturas que, por si sós, indicam que a liberdade do paciente, neste momento, coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida, em especial quando demonstrada a insuficiência das medidas cautelares alternativas.

Por fim, constatada a necessidade da prisão, inviável a adoção de medidas cautelares alternativas, que, na espécie, não se mostrariam suficientes ou eficazes para garantir a integridade física e psíquica da vítima.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022